Tribunal: TJES
Processo: 5007433-89.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007433-89.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE FERES FAVERO PIETROCHINSKI
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
5007433-89.2021.8.08.0048

EMBARGANTE
: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

EMBARGADA:
LUCILENE FERES FAVERO PIETROCHINSKI

RELATOR DO ACORDÃO EMBARGADO:
ARION MERGAR

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de embargos declaratórios opostos pela parte recorrida CETURB-ES em face do acórdão que deu provimento ao recurso
, reformando a sentença para obrigar a Recorrida a conceder à Recorrente o benefício de Passe Livre, com direito a acompanhante.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar omissão ao alegar que o rol de deficiências, e não doenças, constantes do art. 3º da LC 213/01 não pode receber interpretação ampliativa, sob pena de violação ao princípio da Legalidade.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, não se reconhece a alegada omissão, pois o acórdão embargado entendeu o rol apresentado no art. 3º da Lei Complementar Estadual 213/2001 é meramente exemplificativo, e as condições da autora justificam o pedido do benefício.

Conforme apresentado no acórdão, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça desse Estado é no sentido de que o rol previsto no art. 3º da Lei complementar Estadual nº 213/2001 é exemplificativo, cito:

APELAÇÃO CÍVEL [...]. PASSE LIVRE. DEFICIENTE FÍSICO. ART. 3º DA LC 213/2001. ROL EXEMPLIFICATIVO.
INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ASSISTÊNCIA AOS DEFICIENTES NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. DEFICIÊNCIA CONSTATADA QUE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, INDUZ À NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO PASSE LIVRE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma das deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001 e demonstrar que o grau de sua capacidade implique o impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001) (TJES, AI 012169002784, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª C. Cível, J.: 03/04/2018, Pub.: 13/04/2018). 2. Os laudos médicos particulares apontam a deficiência auditiva do requerente (disacusia grau moderado bilateral CID H 90.6), apresentando 55 dB no ouvido direito e 50dB no ouvido esquerdo, o que é confirmado pela perícia oficial, e, apesar de considerar que a capacidade de entendimento da voz humana poderia afastar o preenchimento dos requisitos legais, o rol previsto no art. 3º da LC 213/2010 deve sofrer interpretação ampliativa, já que amparado nos fundamentos previstos no art. 1º, III, da CF/88 (dignidade da pessoa humana) e no art. 229, caput , da Constituição Estadual (assistência aos deficientes no transporte público coletivo). Precedentes. 3. Diante da condição física que ocasiona significativa dificuldade para adaptação e considerando a hipossuficiência financeira da família, com cinco integrantes, sendo dois deficientes, com impossibilidade de aquisição inclusive de bateria para o aparelho auditivo do autor, conforme relatório do serviço de audiologia, a concessão do passe livre ao requerente é necessária. 4. Recurso conhecido e desprovido. [...] (TJES, Classe: Apelação, 035150095772, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018).

Sendo assim, o que se observa no presente caso é que
o embargante busca conferir interpretação diversa ao julgado impugnado, tratando-se de rediscussão de questão devidamente enfrentada pelo Juízo, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal.

An
te o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
e lhes
NEGA PROVIMENTO,
mantido o acórdão por suas razões.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.